Tribunal: TJDFT
Processo: 0716936-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXTINÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença oriundo da ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal- SINPRO/DF (processo no n° 0032331-53.2016.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que o condenou ao implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.105/2013, retroativamente a 1o/9/2015.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos art. 924, inc. III, do CPC, em razão da superveniente rescisão do título executivo exequendo.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de nulidade da r. sentença por fundamentação insuficiente e, no mérito, (ii) se é juridicamente correta a extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado da ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, que desconstituiu o título executivo que lhe dava suporte, ou se a situação demandava apenas a suspensão do processo, arts. 921, inc. I e 313, inc. V, “a”, do CPC, até o trânsito em julgado daquela ação.
III – Razões de decidir
4. Na r. sentença estão expostos de modo satisfatório e claro os fundamentos relativos à suspensão da execução, de eventual necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória, bem como acerca do cancelamento dos precatórios e RPVs expedidos e não pagos até 1/9/2025, razão pela qual o pronunciamento impugnado não padece de nulidade por afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/1988 e ao art. 489, § 1o, incs. II, IV e VI, do CPC. Rejeitada a preliminar.
5. A extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado da ação rescisória revela-se medida prematura e potencialmente irreversível, diante da possibilidade de modificação do acórdão rescindente pelos recursos interpostos ainda não julgados.
6. Configurada a prejudicialidade externa, nos termos do art. 921, inc. I, c/c o art. 313, inc. V, alínea “a”, ambos do CPC, pois o desfecho definitivo da ação rescisória pode influenciar diretamente na subsistência ou não do título executivo que embasa o cumprimento individual de sentença.
7. A suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória preserva a segurança jurídica, evita decisões conflitantes e impede a prática de atos processuais desnecessários, em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas. Anulada a r. sentença.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 921, I, e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037629, 0714419-75.2024.8.07.0000, Relator(a) Designado(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025; Acórdão 2081350, 0704852-63.2024.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2026.